Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
1. Para a fixação dos alimentos, leva-se em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em atenção ao art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Com a maioridade civil cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). Entretanto, é possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
3. Apesar de ter atingido a maioridade civil, a alimentanda não está inserida no mercado de trabalho. Além disso, está matriculada e frequenta curso superior.
4. A despeito de restar evidenciada a necessidade da Agravante em perceber alimentos provisórios, o arbitramento da verba deve considerar a mudança da capacidade contributiva do Agravado em relação à época em que a verba foi fixada, quando a filha ainda era menor de idade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.